Tribunal: TJDFT
Processo: 0744017-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGENS AÉREAS DOS TRECHOS DE IDA E DE VOLTA CANCELADAS. PASSAGEIRAS NÃO REACOMODADAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ré/recorrente a pagar às autoras/recorridas os danos materiais e morais, nos valores de R$19.987,20 e R$10.000,00, respectivamente.
2. A ré/recorrente alega que os cancelamentos das passagens aéreas ocorreram em decorrência da alteração da malha aérea. Pugna pela improcedência dos pedidos indenizatórios, sustentando que não foram comprovados os danos materiais e morais.
3. Em contrarrazões, as autoras/recorridas requerem a manutenção da sentença.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. As autoras adquiriram passagens aéreas de voos operados pela ré, trechos ida e volta, Brasília/Orlando(EUA), para 25/07/2022 e 05/08/2022, no valor total de R$6.569,60. No tocante ao trecho de ida, as passagens aéreas foram canceladas e as autoras adquiriram outras passagens para o mesmo voo inicialmente contratado, pelo valor de R$7.698,00. Em relação ao trecho de volta, o voo foi cancelado e as autoras reacomodadas em outro voo para o dia seguinte, também cancelado e sem nova reacomodação, razão pela qual outras passagens foram adquiridas, no valor de R$10.989,20, para o dia 07/08/2022, assim como foram suportadas despesas de hospedagem, alimentação e traslado.
6. Nos termos do art. 19 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. E a responsabilidade é afastada se o transportador provar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.
7. No caso, ante a ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC), impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo reparar os danos materiais suportados pelas autoras (passagens aéreas, alimentação, traslado e hospedagem), no montante de R$19.987,20, conforme reconhecido na sentença. Para os efeitos legais, registro que o valor arbitrado não atinge o limite indenizatório previsto no art. 22 da Convenção de Montreal, e a conversão da moeda atendeu ao artigo 23, 1,da mesma Convenção.
8. Ademais, a situação extrapolou o âmbito do inadimplemento contratual e vulnerou atributos pessoais das autoras, justificando a compensação moral. Quanto ao valor arbitrado, R$5.000,00 para cada uma das autoras, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação às consumidoras e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, especialmente porque a ré não prestou a devida assistência às passageiras.
9. Outrossim, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.